Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante pede a concessão de gratuidade de justiça. Contudo, intimada para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento de preparo recursal, recolheu o preparo recursal. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução ante à não garantia do juízo.
3. Como regra, embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos do art. 919, §1o do CPC: i) requerimento do embargante; ii) satisfação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. 3.1. Os requisitos devem ser satisfeitos cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos.
4. Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante. 4.1. Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, não garantido o juízo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante. 4.2. Também não há que se falar em concessão excepcional de efeito suspensivo. Como bem fundamentado na decisão agravada, “a flexibilização de tal requisito legal é medida de extrema excepcionalidade, aplicável somente em hipóteses de manifesta e inconteste nulidade do título ou de evidente teratologia na pretensão executiva, o que não se vislumbra em uma análise perfunctória dos autos. O título que embasa a execução (ID. 237445132 – págs 7/17) é um "Contrato de Compra e Venda com Permuta em Lote Residencial", assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que, em princípio, lhe confere a força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. As cláusulas contratuais, especialmente a de número 04.01, descrevem de forma expressa a obrigação de pagamento em pecúnia, por meio de 15 (quinze) parcelas”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.